Tribunal: TJES
Processo: 5000906-78.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-78.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCK WILLIAM MAIRINCK DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NOVA RETIFICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000906-78.2021.8.08.0030

Recorrente: MAYCK WILLIAM MAIRINCK DE OLIVEIRA

Recorrido: NOVA RETIFICA LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAYCK WILLIAM MAIRINCK DE OLIVEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexigibilidade dos cheques apresentados, alegando falha na prestação do serviço contratado em razão da persistência dos defeitos em seu veículo, apesar de diversas tentativas de solucionar o problema junto à empresa recorrida, sem lograr êxito, razão pela qual buscou outra mecânica para efetuar o conserto. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência da ação de cobrança e consequente declaração de inexigibilidade da dívida cobrada.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao recebimento dos valores cobrados nos títulos de crédito apresentados e se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar inexigível o débito pleiteado.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Incontroverso nos autos, que o veículo do requerido adentrou à sede da retifica requerente, na data 14/01/2020, para a prestação de serviços e instalação de novas peças, que resultaram na emissão dos cheques cobrados no ID 6397413.

Apesar do requerido alegar, que por diversas vezes após a realização dos serviços esteve na sede da requerente, para manutenção e correção dos serviços, o mesmo não junta nenhuma prova aos autos.

Em que pese a oitiva da testemunha arrolada pela parte requerida e ouvida em audiência, certo é que o requerido, não prova nos autos qualquer reclamação efetuada junto a requerida desde a realização do serviço em seu veículo.

Cumpre salientar, ainda, que o requerido, havendo problemas nos serviços prestados pela parte requerente, deveria ajuizar demanda para avaliar os defeitos dos serviços prestados, realizando até mesmo uma perícia para provar a má prestação dos serviços ou avaliar o valor a ser pago ou restituído ao mesmo, pelos serviços até então prestados e, não simplesmente deixar de quitar o valor relativos aos 3 cheques, ora cobrados e levar o veículo em outro prestador de serviço.

Além disso, deixa de quitar 3 cheques no valor de R$ 4.323,86, quando supostamente para regularizar o problema apresentado em seu veículo gastou a quantia de R$ 3.885,00, conforme documento de ID 8806227, não se mostra coerente.

A parte autora enviou notificação extrajudicial de cobrança, conforme prova o documento de ID 6397414, onde a parte requerida, restou inerte, não demonstrando qualquer atitude tomada.

Desta feita, não vejo provado a má prestação de serviço pela parte autora, bem como, o requerido, consumidor e adquirente, mesmo diante do suposto problema, insisto não ajuizou ação no prazo de 1 ano, desde a ocorrência dos fatos, para questionar tal problema ou mesmo realizar perícia judicial, assumindo o mesmo o dever de pagar integralmente pelo serviços prestado e peças adquiridas, que não provou possuir defeito.

O valor cobrado nos cheques, não restou impugnado, pelo que, tenho, como devida a quantia de R$ 15.145,97 (quinze mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor residual do contrato em aberto, que deve ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data de vencimento de cada cheque.

Ante o exposto e tudo mais do que dos autos está a constar, nos moldes do artigo 487, I do CPC, CONDENO o requerido MAYCK WILLIAM MAIRINCK E OLIVEIRA, a pagar ao autor NOVA RETIFICA LTDA-ME, o valor de R$ 15.145,97 (quinze mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), correspondente ao valor residual do contrato em aberto, que deve ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data de vencimento de cada cheque constante dos autos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11 ? A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.?

Em sendo assim, pelo conjunto probatório dos autos, não verifico a comprovação da alegada falha ou má prestação de serviços pela parte recorrida, destacando-se que, apesar de se tratar de relação tipicamente consumerista, caberia ao recorrente comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não aconteceu.

Com efeito, de acordo com a narrativa constante da própria peça de defesa e as razões recursais apresentadas pelo recorrente, este confessa/concorda que aprovou o orçamento da troca de peças e serviços no motor de seu veículo em 14/01/2020, sendo o conserto efetuado, mas não comprovou que comunicou ao recorrido a persistência dos defeitos (não apresentando, por exemplo, qualquer ordem de serviço que corroborasse suas alegações, de que o recorrido efetuou vários reparos em outras oportunidades), somado ao fato de que o alegado reparo feito em outra mecânica aconteceu mais de um ano depois (precisamente em abril de 2021), conforme declaração colacionada no ID 3721997.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAYCK WILLIAM MAIRINCK DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)